Tribunal: TJDFT
Processo: 0707503-15.2021.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. COBRANÇA CUMULADA DE ENCARGOS MORATÓRIOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. IMPOSIÇÃO DE ENCARGOS DE COBRANÇA AO CONSUMIDOR. ABUSIVIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença proferida em ação de conhecimento, na qual a autora busca a revisão de cláusulas de cédula de crédito bancário que dispõem sobre taxa de juros remuneratórios, cumulação de encargos moratórios com comissão de permanência e transferência ao consumidor das despesas e encargos das atividades do fornecedor. 1.1. Na sentença, o pedido inicial foi julgado improcedente e o demandante foi condenado ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa. 1.2. Na apelação, a autora pede a reforma da sentença, para que os pedidos formulados na inicial sejam julgados procedentes, a fim de reduzir a taxa de juros remuneratórios, afastar a cumulação de encargos moratórios e reconhecer a abusividade da cláusula que lhe impõe o pagamento de todas as despesas de cobrança da dívida e honorários advocatícios extrajudiciais.
2. Quanto aos juros remuneratórios, as instituições financeiras são regidas pela Lei n. 4.595/64, não sendo aplicável a Lei de Usura (Decreto n. 22.626/1933). 2.1. Segundo a Súmula 596 do STF, as disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional. 2.2. Sobre o tema, em sede de julgamento repetitivo, o STJ definiu que não há ilegalidade na capitalização de juros, desde que previamente pactuada (REsp 973827/RS), e que a revisão das taxas de juros remuneratórios exige comprovação de abusividade, capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (REsp 1.061.530/RS). Portanto, a regra é que os juros remuneratórios exigidos pelas instituições financeiras são de livre convenção, assim, a revisão contratual é exceção, que exige tanto desvantagem exagerada do consumidor como abusividade da taxa. 2.3. No caso, a despeito dos fundamentos expostos pela recorrente em sua peça recursal, certo é que não se evidencia desvantagem exagerada no contrato firmado entre as partes, no qual a ré foi devidamente informada quanto às condições contratuais, como parcelas, taxas e vencimentos. A recorrente firmou Cédula de Crédito Bancário para financiamento de veículo, no valor de R$ 18.427,80 (dezoito mil, quatrocentos e vinte e sete reais e oitenta centavos) a ser paga em 48 parcelas mensais de R$ 512,00 (quinhentos e doze reais), o pagamento foi acertado em prestações com juros mensais pré-fixados, 2,31% mensais e 31,59% anuais, e Custo Efetivo Total de 3,14% ao mês e 45,71% ao ano, tendo sido expressamente informada a possibilidade de capitalização, cujos percentuais encontram-se dentro da taxa média de mercado. 2.4. Jurisprudência: “(...) não há se falar em abusividade da taxa de juros remuneratórios estipulada para a situação, quando se encontra dentro dos limites da média praticada pelo mercado para operações semelhantes. (...)” (07078782720188070003, Relator: Sandoval Oliveira 2a Turma Cível, DJE: 19/12/2018) .
3. O contrato não prevê comissão de permanência nem multa contratual, apenas juros moratórios de 8,10% ao mês em caso de inadimplemento. 3.1. Considerando que a demandante deixou e comprovar a cobrança dos referidos encargos de forma cumulada, não se desincumbiu do ônus probatório imposto no artigo 373, I, do CPC.
4. Os honorários contratuais são estipulados por contrato firmado entre o advogado e o cliente/contratante. A matéria referente à cobrança de honorários advocatícios convencionais já foi objeto de ampla discussão jurisprudencial e atualmente encontra-se pacificado o entendimento pela impossibilidade de terceiro, estranho à relação jurídica entabulada entre o cliente e o causídico, ser responsável pela despesa daí decorrente. Carece de qualquer embasamento jurídico o pedido de ressarcimento dos honorários pagos a advogado contratado. 4.1. Os artigos 389, 395 e 404, todos do Código Civil, ao preverem que o devedor arcará com as perdas e danos e os honorários de advogado, objetivaram a restituição das despesas com esses profissionais relativas à prática de atos judiciais, a serem remunerados com o arbitramento dos honorários sucumbenciais. 4.2. O contrato de prestação de serviços entabulado entre o advogado e seu cliente não pode gerar obrigações para terceiros, pois somente existe no interesse, e para vincular os contraentes, assim, revela-se abusiva a imposição ao consumidor de cobrança de honorários contratuais. 4.3. Jurisprudência: "A contratação de advogados para defesa judicial de interesses da parte não enseja, por si só, dano material passível de indenização, porque inerente ao exercício regular dos direitos constitucionais de contraditório, ampla defesa e acesso à Justiça" (...) A Lei n.o 8.906/94 e o Código de Ética e Disciplina da OAB, respectivamente, nos arts. 22 e 35, § 1.o, preveem as espécies de honorários de advogado: os honorários contratuais/convencionais e os sucumbenciais. 4. Cabe ao perdedor da ação arcar com os honorários de advogado fixados pelo Juízo em decorrência da sucumbência (Código de Processo Civil de 1973, art. 20, e Novo Código de Processo Civil, art. 85), e não os honorários decorrentes de contratos firmados pela parte contrária e seu procurador, em circunstâncias particulares totalmente alheias à vontade do condenado. 5. Embargos de divergência rejeitados.” (EREsp 1507864/RS, Corte Especial, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 11/05/2016).
5. Sentença parcialmente reformada para reconhecer a abusividade da cláusula que impõe à autora a responsabilidade pelas despesas de cobrança da dívida e honorários advocatícios extrajudiciais. 5.1. Diante da sucumbência recíproca, no entanto, não proporcional, condena-se o réu ao pagamento de 30% dos ônus sucumbenciais e a demandante ao pagamento de 70% das despesas processuais e honorários advocatícios, os quais são fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, que conforme a petição inicial é de R$ 24.576,00 (vinte e quatro mil seiscentos e setenta e seis reais).
6. Recurso parcialmente provido.